Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-81.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011882-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FALENE FERREIRA CHAVES - CPF: 460.909.321-91 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PORTABILIDADE. CONTRATO ASSINADO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora assinou contrato em que há pedido de portabilidade de sua linha fixa, não há como acolher a tese de que não possuía conhecimento dos termos do contrato que se encontra devidamente assinado.

Inexiste nos autos prova acerca da obrigatoriedade de assinatura sem a permissão de leitura da consumidora acerca dos temos do contrato, assim, não há como imputar qualquer prática de ato ilícito a empresa reclamada para anular o contrato entabulado entre as partes.

Se não restou comprovada a falha na prestação dos serviços da reclamada, não há que se falar em indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011882-81.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Falene Ferreira Chaves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), haja vista falha na prestação do serviço, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). CONDENO ainda, a ré a restabelecer o serviço da linha da autora, sem prejuízos a mesma. Quanto a manifestação da ré de ID nº 93003466 esta segue INDEFERIDA.”

A reclamante alega em sua inicial que é cliente da reclamada e que compareceu em uma de suas lojas com o intuito de trocar o plano de seu telefone móvel para um plano pós-pago, tendo sido solicitada a sua assinatura em um tablete sem que lhe fosse possibilitada a oportunidade de leitura do que estava assinando.

Relata que após alguns dias foi surpreendida em sua residência com a chegada da equipe técnica da reclamada para realizarem a troca do seu aparelho de internet e que tinha sido realizada a portabilidade da sua linha de telefônica fixa (66) 3421-2755. Ocorre que afirma que jamais solicitou a portabilidade da linha, vez que somente teria interesse na contratação de plano pós-pago, para a linha do seu celular. Assim, solicitou o cancelamento da contratação abusiva, fato este que causou a cobrança de multa por quebra de contrato, bem como ficou sem o fornecimento da linha fixa. Aduz que realizou diversos contatos junto à reclamada para solucionar o problema, mas sem êxito, pois não conseguiu recuperar a sua linha telefônica fixa.

Em contrapartida a reclamada sustenta que houve o pedido de solicitação de portabilidade em 26.01.2022, conforme se denota no bilhete nº 10555884 e Termo de Adesão e Contratação de Serviços que se encontra devidamente assinado pela consumidora, com a conclusão da solicitação em 04.02.2021, entretanto, a reclamante requereu o cancelamento dos serviços e em razão deste fato, foi cobrado a multa por quebra de contrato, não havendo que se falar em ato ilícito praticado pela empresa de telefonia, devendo ser reformada a sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que a reclamante é cliente da empresa reclamada, bem como que compareceu até uma de suas lojas requereu alteração contratual.

Em que pese às alegações da autora de que foi realizado um contrato unilateral e que assinou o tablete sem que lhe fosse permitida a leitura do contrato, observo que tal situação não restou comprovada e c
onforme consta no Termo de Adesão e Contratação dos Serviços, o tipo de serviço foi especificado de forma clara, inclusive com a informação do número do telefone fixo, conforme abaixo destacado:

Além das informações, há assinatura da autora, ainda que de forma digital:

Não havendo qualquer prova de que a consumidor foi obrigada, por imposição da Recorrida, a aceitar os termos e condições acostados no contrato.

Deste modo, friso que inexistindo prova da ocorrência de vício de consentimento na assinatura do contrato de portabilidade dos serviços, a consumidora, restou demonstrada a
livre manifestação de vontade das partes, não havendo que se falar em existência de ilegalidade, tampouco em indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023